Tribunal: TJDFT
Processo: 0766332-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTAS. EXAMES. TARJA VERDE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para: “o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar, na autora, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRÉ - OPERATÓRIO, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à da autora, aguardando a mesma consulta e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos.”. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.

3. A recorrente, idosa (64 anos) foi diagnosticada com Catarata Senil (CID H25) e possui comorbidades como rinite, asa, pré-diabetes, artrose e desvio de coluna. Esclarece que foi inserida no Sistema de Regulação em 22/06/2022. A situação da saúde ocular da recorrente piora a cada dia. Requer o estabelecimento de prazo para atendimento da demanda.

4. O recorrido, em contrarrazões, alega que o Ministério da Saúde instituiu a chamada Política Nacional de Regulação, estabeleceu todas as diretrizes e parâmetros que organizam e viabilizam o acesso aos procedimentos hospitalares. Onde os acessos são baseados em protocolos e também os critérios de classificação de risco e priorização. Requer a manutenção da sentença.

5. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso, ID 46250969.

6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.

7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

9. Os documentos de solicitação de exame e consulta apresentado pela recorrente, ID 45592564, encaminha a paciente, portadora de Catarata que Compromete a visão e lesão verrucosa em pálpebra superior direita. Com dificuldade de mobilidade; problemas para realizar atividades usuais, sofrimento psíquico, incapacidade laboral e risco de debilidade de sentido, no caso a visão.

10. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou, ID. 45592592, em Março/2023, que o pedido de Consulta Oftalmológica da recorrente foi inserido em 22/06/2022, classificada em VERDE, NÃO URGENTE e que estão sendo atendidos as solicitações inseridas em Novembro/2021.

11. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está extremamente precário e lento e totalmente sucateado. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).

12. Na presente hipótese, a demora pode prejudicar ainda mais a saúde da recorrente, pois, é idosa e possui outras comorbidades. Outrossim, conforme bem destacado no parecer ministerial constante do ID 4625099, "(...) a prestação do serviço público de saúde deve obedecer aos critérios de regulação é indiscutível. O que a parte que vem ao Judiciário pedir é que se fiscalize se essa regulação tem sido gerida dentro dos limites legais previstos e, caso contrário, que o TJDFT intervenha e restabeleça o direito lesado."

13. Desse modo, passados aproximadamente 10 (dez) meses da inserção da recorrida no Sistema de Regulação e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que realize a consulta da recorrida na especialidade Oftalmologia – Catarata – Pré-Operatório.

14. Trago, ainda, o teor do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim sendo, vislumbro que os prazos, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação formalizado em 22/06/2022, foram flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que o recorrido, Distrito Federal, realize a consulta da recorrida na especialidade Oftalmologia – Catarata – Pré-Operatório no prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão, sem embargo de fixação de multa cominatória.

15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e determinar que a consulta da recorrida na especialidade Oftalmologia – Catarata – Pré-Operatório seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente acórdão, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

16. Intimem-se o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde do DF, por Oficial de Justiça.

17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.